Tribunal: TJMT
Processo: 0028263-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028263-77.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELI BORGES DA SILVA - CPF: 304.461.041-91 (RECORRIDO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR-DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI No 1015626-30.2021.8.11.0000 – SENTENÇA RATIFICADA.

Inconstitucionalidade declarada pelo STF, modulação dos efeitos para que os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento permaneçam no RPPS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e de Celi Borges da Silva, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, dada a modulação dos efeitos realizada pelo Órgão Especial desta corte por ocasião do julgamento da ADI no 1015626- 30.2021.8.11.0000 (id. 158169548).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
Edmilson da Costa Pereira
, manifestou-se pela
retificação da sentença, sob o crivo do Reexame
(Id.
158821665
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e de Celi Borges da Silva, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, dada a modulação dos efeitos realizada pelo Órgão Especial desta corte por ocasião do julgamento da ADI no 1015626- 30.2021.8.11.0000 (id. 158169548).

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e de Celi Borges da Silva, sustentando, em sua inicial em apertada síntese, a nulidade do Decreto que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público ao servidor requerido, bem como todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

Após regular prosseguimento do feito, o juízo singular determinou o sobrestamento da demanda, em razão da pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000.

Posteriormente, o Ministério Público Estadual de 1a instância, peticionou nos autos, no id. 158169546, pugnando pela extinção da presente demanda em virtude do julgamento do mérito da ADI retrocitada, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando extinta a presente Ação Civil Pública nos seguintes termos:

Ocorre que, na data de 11.08.2022, a ADI 1015626- 30.2021.8.11.0000 foi julgada procedente, com a anulação do acordo anteriormente realizado e a modulação dos efeitos ‘para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade’.

De acordo com as informações trazidas pela Assembleia Legislativa (Id. 89197407), a servidora requerida já se encontra aposentada, conforme Ato no 329/2020, editado pela Casa de Leis em 04.05.2020.

A situação da servidora demandada, aposentada, encontra-se resguardada pela modulação dos efeitos da ADI e, portanto, não há interesse de agir do autor na busca da invalidação do ato. Destarte, imperioso o reconhecimento da falta do interesse de agir superveniente.

Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...) Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.o 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo (Id. 1158169548, fls. 04 a 05).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente a sentença merece ser ratificada, não obstante o fato, da servidora Celi Borges da Silva não ter preenchido os requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT, uma vez que teve averbado de tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Torixoréu/MT, no período de 11/05/83 a 31/08/93.

Entrementes, esses documentos de tempo de serviços foram comprados serem inidôneos, haja vista que à municipalidade mencionada, não possui qualquer documento/comprovante de prestação de serviço pela servidora Celi Borges da Silva.

Assim, ressalto que os tempos de serviço alegado como prestado ao município, serviu para concretizar a fraude, para cumprimento do período exigido pelo ato das disposições constitucionais transitórias.

Dessa forma, evidente que na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/1988, a Requerida não estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos.

Todavia, ocorre, que conforme minuciosamente esclarecido na decisão submetida a reexame, tramita neste Sodalício sob a jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada totalmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual no 560/2014 (art. 2o, inciso I).

O aludido
decisum
colegiado ficou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Neste julgado foi modulado os efeitos da declaração, para ressalvar àqueles agentes que na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. Garantindo, dessa forma, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em 15/09/2022.

Ressalta-se, por oportuno, que nada obstante a referida ADI ainda não tenha transitado em julgado , por se encontrar pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Id. 145143679-daqueles autos) e pela Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 145565685-daqueles autos), observa-se que, estes não possuem o condão de afastar a modulação dos efeitos, uma vez que, um pretende “ampliar a modulação dos efeitos”, e o outro, anseia pelo “esclarecimento acerca da possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade”.

Desse modo, ainda que haja o acolhimento dos embargos de declaração,
resta incontroversa a modulação dos efeitos da ADI em relação à situação jurídica dos servidores que já tenham sido aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso
, exclusivamente para efeito de aposentadoria, antes da publicação do referido acórdão.

Ressalto, ainda, que não se olvida que a inconstitucionalidade constitui vício aferido no plano da validade, e que, reconhecida a invalidade, tal fato se projeta para o plano seguinte, que é o da eficácia, no sentido de que a norma inconstitucional não deve ser aplicada.

Entretanto, embora ainda haja controvérsia a respeito da técnica de modulação da eficácia de decisão que versa sobre o controle de constitucionalidade, não se pode desconsiderar que tal prática excepcional de relativização temporal dos efeitos decisórios vem sendo utilizada pelo STF, mediante juízo criterioso de ponderação e de proporcionalidade, a fim de resguardar casos de relevante interesse social e de segurança jurídica.

A propósito, em precedentes semelhantes aos dos presentes autos, o STF apesar de ter reconhecido a inconstitucionalidade de determinadas normas estaduais, modulou os efeitos da declaração no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores estaduais. Veja-se:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS. 1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED no 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013. 2. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. Precedente representativo: ADI no 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014. 3. Embargos de declaração providos. (STF - ADI 1301 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-9-2018 PUBLIC 19-9-2018).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7o DA LEI COMPLEMENTAR No 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7o da Lei Complementar no 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 4876 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/3/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 1/7/2014)

Por sua vez, este tribunal em recentes julgados de casos análogos, decidiu pela observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR-DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI No 1015626-30.2021.8.11.0000 – SENTENÇA RATIFICADA.

Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.

Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da presente Ação Civil Pública em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, como também está acobertada pela eficácia vinculante da decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo da ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000.

Sentença ratificada. (N.U 0035943-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Não bastasse isso, em 06/03/2023, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do Julgamento da ADPF no 573, em situação praticamente idêntica à dos autos, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9o da Lei no 4.546/1992, do Estado do Piauí, “de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88 ”, entretanto, modulou-se os efeitos da decisão para ressalvar aos “aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado”, no qual ficou assentado:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9o da Lei no 4.546/1992, do Estado do Piauí, de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88, correspondente ao art. 17 do ADCT da Constituição do Piauí, e, por arrastamento, declarou a inconstitucionalidade do art. 5o, IV, da Lei no 4.546/1992, do Estado do Piauí, ressalvando dos efeitos da decisão os aposentados e aqueles que tenha implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado. Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC no 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023.” (Ata de Julgamento DJE divulgado em 08/03/2023, publicado em 09/03/2023)

Neste contexto, considerando o efeito vinculante da decisão proferida em sede de ADPF, de acordo o art. 10, §3o, da Lei no 9.882 de 03 de dezembro de 1999 que dispõe sobre o processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e, esclarece que, a decisão proferida nesta modalidade de Ação Constitucional possui eficácia
erga omnes
e efeitos vinculantes, de maneira a necessariamente abarcar a requerida, observemos:

Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.

(...)

§ 3o A decisão terá eficácia
contra todos e efeito vinculante
relativamente aos demais órgãos do Poder Público ” (destaquei).

Desse modo, a decisão proferida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF -, possui efeitos vinculantes, portanto, é
forçoso

o reconhecimento do direito de permanência no regime próprio dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade extraordinária, ainda que ao arrepio do Texto Constitucional, que já estejam aposentados ou tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data de publicação da ata de julgamento da decisão proferida na ADPF 573.

Assim, o Ato no 329/2020 da Mesa Diretora da AL/MT (id. 158169534) comprova que a servidora foi aposentada, voluntariamente por tempo de contribuição, em 04.05.2020. A hipótese se enquadra, portanto, na modulação promovida pela Suprema Corte.

Com essas considerações, a ratificação da sentença, prolatada pelo Juízo
a quo,
é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023